Tribunal: TJSP
Processo: 1004288-29.2017.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR ESTADUAL – Pedido de reconhecimento de período de licença-saúde para tratamento de saúde, com regularização de sua vida funcional no período e pagamento dos vencimentos correspondentes – Demonstração de que a parte autora apresentava problemas de saúde no período questionado – Conjunto probatório que permite a conclusão pela incapacidade para o trabalho no período

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR ESTADUAL – Pedido de reconhecimento de período de licença-saúde para tratamento de saúde, com regularização de sua vida funcional no período e pagamento dos vencimentos correspondentes – Demonstração de que a parte autora apresentava problemas de saúde no período questionado – Conjunto probatório que permite a conclusão pela incapacidade para o trabalho no período postulado – O Magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial (art. 479, CPC) - Correção monetária – IPCA – Juros moratórios – Lei 11.960/09 – Sentença reformada – Recurso provido.